Tribunal: TJDFT
Processo: 0736729-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736729-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANA LUISA FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Intime-se o assistente de acusação para apresentar contrarrazões à apelação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES